Tribunal: TJSP
Processo: 1002889-37.2017.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Ação de obrigação de fazer com pedido cautelar de exibição de documento - Inadmissibilidade - Abolição da ação cautelar autônoma pelo CPC vigente - Inadequação da via eleita - Caracterização - Falta de interesse processual - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça sedimentado em julgamento proferido pela sistemática dos recursos repetitivos - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Ação de obrigação de fazer com pedido cautelar de exibição de documento - Inadmissibilidade - Abolição da ação cautelar autônoma pelo CPC vigente - Inadequação da via eleita - Caracterização - Falta de interesse processual - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça sedimentado em julgamento proferido pela sistemática dos recursos repetitivos - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000742442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002889-37.2017.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante GISELE
FLORENCIO FRANCISCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BANCO SAFRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V. U. Declarará voto convergente o Des. CASTRO
FIGLIOLI, de conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO FIGLIOLIA E CERQUEIRA
LEITE.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002889-37.2017.8.26.0058
Apelante: Gisele Florencio Francisco
Apelado: Banco Safra S/A
Comarca: Agudos
Juíza: Dr(a). Ana Carolina Achôa Aguiar Siqueira de Oliveira
Justiça Gratuita
Voto no 01943
CONTRATO BANCÁRIO - Ação de obrigação de fazer
com pedido cautelar de exibição de documento -
Inadmissibilidade - Abolição da ação cautelar autônoma
pelo CPC vigente - Inadequação da via eleita -
Caracterização
-
Falta
de
interesse
processual
-
Entendimento
do
Superior
Tribunal
de
Justiça
sedimentado em julgamento proferido pela sistemática dos
recursos repetitivos - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação
interposto contra a sentença de fls. 22/23, cujo relatório desde já fica adotado, proferida
pela D. Juíza da 2a Vara Cível do Foro da Comarca de Agudos, Dra. Ana Carolina
Achôa Aguiar Siqueira de Oliveira, que nos autos da presente AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER que GISELE FLORENCIO FRANCISCO promove
contra BANCO SAFRA S/A, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, IV, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, observado o disposto no art. 98, § 3o, do
CPC.
Inconformada, a autora apela (fls. 25/37),
pleiteia o provimento do recurso para anular a sentença, para que seja proferida outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com resolução de mérito. Salienta, em apertada síntese, que o nomen juris não seria
óbice para o prosseguimento do feito. Pugna pelo pré-questionamento da matéria
ventilada nas razões recursais.
Em contrarrazões (fls. 42/44), o réu pugna
pelo desprovimento do recurso e pela manutenção in totum da r. Decisão hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo
ante a gratuidade da justiça deferida à autora (fls. 23).
É o relatório.
2. Cumpre destacar, de proêmio, que o
recurso não merece provimento.
Na espécie, a autora carece mesmo de
interesse processual, na modalidade adequação.
Com efeito, em plena vigência do Código de
Processo Civil de 2015, a parte autora ajuíza demanda que, denominada “ação de
obrigação de fazer”, visa apenas à exibição de documentos (sem pedido condenatório),
conforme restou esclarecido pela recorrente a fls. 18/21.
Nesse vértice, como é largamente sabido, o
Código de Processo Civil vigente aboliu as ações cautelares autônomas, unificando
ambas as tutelas (cautelar e definitiva) num processo único (José Roberto dos Santos
Bedaque, 'in' Cassio Scarpinella Bueno [coord.], “Comentários ao código de
processo civil”, vol. I, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 951).
Vale
dizer,
atualmente
as
tutelas
conservativas e satisfativas são tratadas como incidentes suscitados na petição inicial ou
em petição avulsa, mas posteriormente aditada para incluir a tutela definitiva. Assim
leciona, com precisão, a doutrina contemporânea:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“As medidas cautelares no regime do Código revogado eram
objeto de ação apartada do processo principal, embora
tivessem seus efeitos atrelados ao destino deste (arts. 796 e 800
a 804 do CPC/1973). Já as medidas satisfativas urgentes eram
invocáveis sempre no bojo do próprio processo principal (art.
273 do CPC/1973), não dependendo, portanto, do manejo de
ação distinta. Eram, assim, objeto de mero incidente do
processo já em curso.
O novo Código eliminou essa dualidade de regime processual.
Tanto a tutela conservativa como a satisfativa são tratadas, em
regra, como objeto de mero incidente processual, que pode ser
suscitado na petição inicial ou em petição avulsa (art. 294,
parágrafo único, do NCPC).
Como as particularidades do caso podem dificultar o imediato
aforamento do pedido principal, o Código prevê também a
possibilidade de ser o pedido de tutela de urgência formulado
em caráter antecedente. Em tal circunstância a petição inicial,
tratando-se de tutela cautelar, conterá apenas o pedido da
medida urgente, fazendo sumária indicação da lide, seu
fundamento de fato e de direito (art. 305). Quando se referir à
tutela satisfativa, exige-se que, também, se proceda 'à indicação
do pedido de tutela final', além dos requisitos reclamados para
a medida cautelar antecedente (art. 302, 'caput').
Porém, mesmo quando se trata de tutela antecedente, o pedido
principal deverá ser formulado, nos mesmos autos, no prazo de
30 dias da efetivação da medida urgente, se esta for de natureza
cautelar (art. 308). Sendo de natureza satisfativa, o prazo será
de 15 dias (art. 303, § 1o, I). Isto é, mesmo nas tutelas urgente
cautelares, em que o promovente não necessita desde logo
anunciar o pedido principal, este, a seu tempo, será formulado
nos próprios autos em que ocorrer o provimento antecedente ou
preparatório, sem necessidade de iniciar uma ação principal
apartada. Não haverá, como se vê, dois processos. Ainda que o
caso seja de tutela urgente antecedente, tudo se passa dentro de
um só processo”.
(Humberto Theodoro Júnior, “Curso de Direito Processual
Civil”, vol. I, 59a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2018, p.
634/635).
Nesses termos e considerando que o interesse
processual está qualificado, exatamente, pelo trinômio necessidade, utilidade e
adequação “necessidade do recurso ao Judiciário para obter certo bem da vida, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque não se logrou obtê-lo pelas vias usuárias, seja porque o próprio Direito
Positivo exige a intervenção jurisdicional; adequação do provimento pretendido, isto é,
sua idoneidade técnico-jurídica para atender à expectativa do autor; utilidade da via
processual eleita” (Rodolfo de Camargo Mancuso, “Ação civil pública em defesa do
meio ambiente, patrimônio cultural e dos consumidores [Lei n. 7.347/85 e
legislação complementar]”, 2a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1992, p.
35) - , então é patente que, desde o princípio, a demanda ajuizada era inadequada ao fim
pretendido, carecendo a parte autora do indispensável interesse processual.
De fato, se o caso, deveria a parte autora ter-
se utilizado do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente (artigos
305 e seguintes do Código de Processo Civil) ou da produção antecipada de provas
(artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil), ou simplesmente formulado
pedido incidental de exibição na fase de instrução (artigos 396 e seguintes do Código de
Processo Civil), mas nunca ajuizar uma ação cautelar autônoma de exibição de
documento, ainda que disfarçada de ação de obrigação de fazer.
Guardadas as devidas proporções, o Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento proferido pela sistemática dos recursos repetitivos
(artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973), reconheceu a necessidade de se
demonstrar a plausibilidade da relação jurídica alegada na ação de exibição de
documento O precedente, observe-se, foi idealizado para exibição de extrato bancário,
mas, à evidência, serve de cartilha e orientação básica para ações similares:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE
POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE
DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A
propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como
medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e normatização
da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial
provido.”
(STJ, REsp n. 1.349.453-MS, 2a Seção, j. 10-12-2014, rel.
Min. Luis Felipe Salomão).
À vista de todas essas considerações, a
manutenção da extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse
processual, é salutar.
Por
derradeiro,
para
fins
de
prequestionamento da matéria, cabe dizer que não restaram malferidos os preceitos
normativos apontados pela recorrente.
Diante da angularização processual ocorrida
nesta sede, condeno a parte autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, já considerada a
majoração constante no § 11, do art. 85, do CPC, observando-se a gratuidade da justiça
deferida à autora.
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo DESPROVIMENTO do recurso.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 25782
Apelação Cível no 1002889-37.2017.8.26.0058
Apelante: Gisele Florencio Francisco
Apelado: Banco Safra S/A
Comarca: Agudos Juíza: Dra. Ana Carolina Achôa Aguiar Siqueira de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Acompanho o voto do i. relator, o Desembargador Lavínio
Donizeti Paschoalão, pelo desprovimento do recurso.
A minha declaração tem por escopo ressalvar o entendimento no
sentido de que embora seja possível a formulação do pedido principal conjuntamente
com o pedido cautelar (art. 308, § 1o do CPC de 2015), também deve ser admitido o
pleito de exibição de documentos como medida de caráter satisfativo.
Não obstante, no caso dos autos não estava mesmo presente o
interesse processual da apelante.
Ao exame da inicial, em verdade, detectei duas pretensões da
apelante: uma, de que o apelado elabore documento inexistente (o chamado “quadro
de operações discriminando-se todas as taxas e tarifas aplicadas e sua origem (fato
gerador) bem como, a quantidade de parcelas pagas, a data de cada pagamento e o
valor que foi liquidado” cf. fls. 2); outra, de obtenção judicial de documentos relativos
à relação negocial entabulada entre as partes.
A primeira pretensão é absolutamente descabida. Patente a falta
de interesse da apelante de, a pretexto de pedir a entrega de documento,
verdadeiramente tentar compelir o apelado a elaborar demonstrativo referente ao
negócio jurídico existente entre as partes. A pretensão nesse sentido é de exigência de
contas que deve ser deduzida em ação adequada.
Quanto ao remanescente a entrega dos documentos existentes ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como disse, entendo que é possível o ajuizamento da ação, independentemente do
nomem iuris atribuído a ela.
Não obstante, a r. sentença deve ser prestigiada, porque a falta de
interesse de agir da apelante realmente se patenteou.
Cumpre consignar que, independentemente da via adotada no
âmbito do CPC de 2015, para a pretensão de exibição de documentos há de ser
observado o entendimento firmado pelo STJ, ainda na vigência do CPC de 1973,
quando do julgamento do REsp no 1.349.453/MS, proferido em regime de recursos
repetitivos:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS.
INTERESSE
DE
AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO
À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.
NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória
a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência
de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.” 1
Verifica-se, pelo entendimento da corte superior, a necessidade
de “comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo
razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a
normatização da autoridade monetária”.
Tais conclusões adotadas pelo STJ permanecem aplicáveis às
ações de natureza assemelhada ajuizadas após a entrada em vigor do CPC de 2015, pois
os referidos requisitos prévios ao ajuizamento do feito evidenciam a necessidade ou não
1 REsp no 1.349.453/MS, 2a Seção, STJ. Min. Rel. Luís Felipe Salomão, j. 10/12/2014, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do provimento jurisdicional almejado.
A apelante enviou notificação extrajudicial ao apelado. Constou
do referido requerimento que os documentos deveriam ser entregues no endereço do
procurador da apelante.
Foi exibido nos autos instrumento de procuração previamente
impresso (fls. 14), com poderes especiais para o procurador requerer todo e qualquer
documento de ordem bancária. Tais poderes especiais destacados em negrito e
sublinhados foram assim previstos: “Confere ainda poderes especiais para receber
documentos sigilosos como contratos e quaisquer outros documentos firmados com
instituições financeiras”.
Apesar de especiais, de se considerar que os tais poderes têm uma
amplitude bem acentuada.
O instrumento previamente impresso contém claros para o
preenchimento do nome, da assinatura e dos dados do outorgante.
A impressão que se tem, pelo formato do instrumento, é que o
procurador da apelante apresenta muitos pedidos de mesmo teor de exibição de
documentos bancários.
Muito embora tais peculiaridades possam hipoteticamente indicar
o uso abusivo do Poder Judiciário para o ajuizamento de ações às centenas, sem
finalidade prática que não a de produzir honorários advocatícios a chamada advocacia
predatória, o que não se afirma que é o caso dos autos , de outra banda, também é
possível que se considere que o instrumento de mandato juntado era suficiente para que
os documentos fossem encaminhados para terceiro que não a apelante, qual seja, o seu
advogado.
Ocorre que, pelos documentos juntados, não dá para saber se o
procurador encaminhou mesmo a procuração de fls. 13 para o apelado. Não há qualquer
prova disso. O A.R. de fls. 15 só faz ver que foi entregue algum documento referente ao
contrato que especifica, em nome da apelante. E só. Não se sabe o que foi encaminhado.
Ademais, o requerimento para a entrega de documentos assinado
pelo advogado (fls. 13) é de uma amplitude inaceitável. Ele tem o seguinte teor:
“Requer-se: o contrato bancário, os dados da operação discriminando-se todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxas, tarifas e sua origem, informação de todas as parcelas pagas, data de pagamento
de cada parcela e valor pago”.
Com a devida licença, não se trata de pedido de entrega de
documentos, mas, novamente, de exigência de prestação de contas.
A apelante não nega a existência do negócio ela diz apenas que
não recebeu o contrato, o que já estava impresso no documento de fls. 13. Se ela não
nega a existência do negócio, supõe-se que saiba quais parcelas pagou, quando o fez e
quais os valores que desembolsou. Os demais dados discriminação de taxas, tarifas e
origem dizem respeito, como já anotado acima, à exigência de contas.
Assim, em tese, o único pedido que poderia ser considerado
válido é o de entrega do contrato documento que, evidentemente, é sigiloso.
A par disso tudo, não há prova de recolhimento de qualquer taxa
para a entrega do documento. Em verdade, no requerimento, não há a menor menção da
parte da apelante, de que se dispunha a arcar com as tarifas pertinentes àquilo que pediu.
Por fim, para completar o quadro, no pedido foi fixado o singelo
prazo de dez dias para atendimento. Não se trata de prazo razoável esse deve ser de,
no mínimo, trinta dias.
Assim, sem qualquer manifestação da apelante dispondo-se a
recolher as tarifas devidas, sem a concessão de prazo razoável e sem comprovação do
efetivo encaminhamento ao apelado da procuração outorgada ao advogado para receber
papel sigiloso, não se pode considerar existente qualquer indevida resistência à
apresentação do único documento que poderia teoricamente ser pedido qual seja, o
contrato. Por tudo isso, a hipótese era mesmo de extinção da ação sem exame do mérito,
dada a ausência de interesse processual.
Com tais observações adicionais, o meu voto é igualmente pela
negativa de provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
1277A4DE
7
10
Declarações
de Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
1286286C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002889-37.2017.8.26.0058 e o código de confirmação da tabela acima.